Tribunal: STF
Processo: AI 504356
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
1. Limita-se a insistir, o embargante, no reexame de questões já
apreciadas, procedimento este incabível nesta sede recursal. É
nítido, portanto, o caráter infringente dos presentes
declaratórios.
2.  Embargos de declaração rejeitados.